Tribunal: TJSP
Processo: 1004389-10.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
Compra e venda. Bem móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização e cobrança, respondida com reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da reconvenção. Apelo do autor. Dano moral. Inocorrência. Dano de caráter pessoal. Notícia falsa de crime de furto do veículo registrada pelo autor que não atingiu a pessoa do réu. Quem conduzia o veículo e teve de

Ementa:
Compra e venda. Bem móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização e cobrança, respondida com reconvenção. Sentença de parcial procedência da ação e de procedência da reconvenção. Apelo do autor. Dano moral. Inocorrência. Dano de caráter pessoal. Notícia falsa de crime de furto do veículo registrada pelo autor que não atingiu a pessoa do réu. Quem conduzia o veículo e teve de comparecer perante a autoridade policial para prestar declarações não foi o réu, mas sim Fabiana Pinheiro de França, pessoa estranha aos autos. Além disso, embora tenha sido o réu quem negociou a compra e venda do veículo, o seu proprietário era Thierry Pereira de França, conforme constou da autorização para transferência, terceiro igualmente estranho aos autos. Indenização afastada. Forma com que se dará o cumprimento de sentença que deve ser determinada pelo r. Juízo da execução em momento oportuno. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004389-10.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ROBERTO MAGALHAES ROSA, é apelado CECILIO JOVELINO DE FRANÇA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004389-10.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 19372 - 2/6
Apelação Cível no 1004389-10.2020.8.26.0002
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Roberto Magalhaes Rosa
Apelado: Cecilio Jovelino de França
Comarca: São Paulo
Juíza: Emanuel Brandão Filho
Voto no 19372
Compra e venda. Bem móvel. Ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização e cobrança, respondida com reconvenção. Sentença de parcial
procedência da ação e de procedência da reconvenção. Apelo do autor.
Dano moral. Inocorrência. Dano de caráter pessoal. Notícia falsa de crime
de furto do veículo registrada pelo autor que não atingiu a pessoa do réu.
Quem conduzia o veículo e teve de comparecer perante a autoridade
policial para prestar declarações não foi o réu, mas sim Fabiana Pinheiro
de França, pessoa estranha aos autos. Além disso, embora tenha sido o réu
quem negociou a compra e venda do veículo, o seu proprietário era
Thierry Pereira de França, conforme constou da autorização para
transferência, terceiro igualmente estranho aos autos. Indenização
afastada. Forma com que se dará o cumprimento de sentença que deve ser
determinada pelo r. Juízo da execução em momento oportuno. Sentença
parcialmente reformada. Sucumbência recíproca. Apelo parcialmente
provido.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Roberto Magalhães
Rosa, em razão da r. sentença (fls. 157/161) que julgou parcialmente
procedentes os pedidos da ação que ajuizou em face de Cecílio Jovelino de
França, para declarar que o réu é responsável pelas multas, taxas e tributos
cujo fato gerador ocorreu a partir de janeiro de 2015, devendo ressarcir o autor
de tudo que este demonstrar haver pago nesse sentido. Julgou procedente o
pedido reconvencional, para declarar rescindido o negócio celebrado entre as
partes, cabendo ao autor restituir ao réu a quantia de R$ 12.000,00. Por sua
vez, o réu deverá restituir o veículo ao autor, livre das multas, taxas e impostos
cujo fato gerador tenha ocorrido a partir de janeiro de 2015. Condenou o autor,
ainda, a pagar indenização por dano moral ao réu, no valor de R$ 12.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004389-10.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 19372 - 3/6
Diante da sucumbência mínima do réu, condenou o autor ao pagamento das
custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação pecuniária.
Anoto que os embargos de declaração opostos pelo autor (fls.
164/167) foram rejeitados (fls. 181).
Inconformado, apela o autor, alegando, em síntese, que: o réu
tinha ciência da existência dos débitos anteriores à compra e venda; o réu,
mesmo inadimplente com o pagamento da segunda parcela do negócio,
continuou utilizando o veículo, cometendo inúmeras infrações de trânsito; o
comprador tem obrigação de transferir a propriedade do veículo junto ao órgão
de trânsito; a atribuição de falso crime a terceiro não resulta em dano moral ao
réu, pois não foi ele quem precisou prestar declarações à autoridade policial; a r.
sentença é omissa em relação à forma como ocorrerá o cumprimento de
sentença, o que era necessário em razão das obrigações recíprocas; o autor não
tem garantia da satisfação dos débitos pelo réu (fls. 184/191).
Recurso tempestivo, preparado (fls. 192/193) e objeto de
contrarrazões (fls. 196/201), com pedido de não conhecimento por ofensa ao
princípio da dialeticidade.
Não houve oposição à realização do julgamento virtual (Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, alterada pela Resolução no
772/2017).
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso
formulada nas contrarrazões do réu, porquanto o autor impugna tão somente a
indenização por danos morais e a forma de cumprimento de sentença, que em
nada se relaciona com as causas da impossibilidade da transferência de
propriedade do bem junto ao órgão de trânsito.
Visto isso, passa-se ao exame do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004389-10.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 19372 - 4/6
O autor ajuizou ação ordinária alegando que, em janeiro de 2015,
alienou ao réu, genitor de Thierry Pereira de França seu veículo AUDI/A3,
placas DVL-1084. Afirma que o documento de transferência foi assinado e
entregue a Cecílio, mas sem assinatura do comprador. No ato de venda, o autor
teria recebido R$ 10.000,00, restando ainda valor igual a ser quitado
posteriormente. Afirma que o comprador não efetuou o pagamento do restante
devido e nem efetuou a transferência para o seu nome. Por isso, o autor vem
recebendo inúmeras multas de trânsito e comunicação de dívida ativa diante do
não pagamento de IPVA. Em 29/06/2017, fez o registro de furto do veículo,
tendo notícias de que, em 11/07/2017, o veículo foi apreendido neste Estado de
São Paulo, na posse de Fabiana Pinheiro. Requereu tutela antecipada, para que
o réu efetivasse a transferência do veículo, das multas e os pontos para sua
CNH, desde a transmissão deste. Pretende a condenação do réu ao pagamento
relativo ao IPVA do ano de 2015, no valor de R$ 1.289,00, além da segunda
parcela da venda do veículo, no valor de R$ 10.000,00, totalizando o valor de R$
11.289,00. Por fim, pleiteia a condenação do réu ao pagamento de indenização
danos morais.
Na contestação que ofertou, o réu reconheceu o negócio realizado
entre as partes, mas sustenta que foi o próprio autor o causador da ausência de
transferência de titularidade do bem, em razão da existência de várias multas
não pagas, geradas em data anterior ao negócio, além de dívida de IPVA. O
autor, instado, teria quitado somente a dívida de IPVA. No mais, sustenta que,
além das multas não pagas, houve bloqueio judicial sobre o veículo, tudo
impedindo a transferência da titularidade junto ao órgão de trânsito. Entrou em
contato com o autor, para rescisão do negócio com a restituição dos valores,
mas ele não teria aceitado. Formulou pedido reconvencional, pugnando pela
rescisão do negócio e a recondução das partes ao estado anterior das coisas,
além da condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais,
decorrentes da falsa comunicação de crime de furto.
A r. sentença reconheceu que houve caracterização de danos
morais ao réu, nos seguintes termos (fls. 159):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004389-10.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 19372 - 5/6
“Sabedor que se tratava de negócio (do qual ele mesmo
participara) realizado em São Paulo, foi até a Delegacia de Polícia
de Roubo e Furto de Veículo para noticiar um inexistente furto na
avenida Boa Viagem, na cidade do Recife/PE”.
“Apesar de não ter atribuído o falso crime a CECÍLIO, certamente
sabia que o veículo estava na sua posse ou de seus familiares, e
que estes sofreriam as consequências da falsa notícia”.
“Não se pode admitir que à simples vista de descumprimento de
contrato o autor acionasse a Autoridade Policial com a lavratura
de boletim de ocorrência de furto, dando causa a início de
investigação criminal que sabia respingaria no autor e/ou seus
familiares”.
“Nos termos da legislação civil também comete ato ilícito também
quem excede o exercício de um direito (CC, art. 187)”.
“E claro que ao cidadão de bem configura-se sim situação
vexatória (em seu íntimo, perante a família e vizinhos) ter de
comparecer à delegacia de polícia para prestar declarações na
condição de averiguado, ou mesmo ver sua esposa ser abordada e
encaminhada a delegacia de polícia para esclarecimentos”.
Não obstante a conduta reprovável do autor e o correto
reconhecimento da existência de dano moral à pessoa que se vê obrigada a
comparecer à delegacia de polícia para prestar esclarecimentos por estar
conduzindo um veículo com notícia falsa de furto, não foi o réu propriamente
dito que suportou o dano em questão, que é de caráter pessoal.
Com efeito, a pessoa que conduzia o veículo por ocasião da
abordagem policial era Fabiana Pinheiro de França, pessoa estranha aos autos.
Segundo consta no boletim de ocorrência e nas declarações,
somente Fabiana compareceu à presença da autoridade policial (fls. 40/42).
Além disso, embora tenha sido o réu quem negociou a compra e
venda do veículo, o seu proprietário era Thierry Pereira de França, conforme
constou da autorização para transferência (fls. 11), pessoa que também é
estranha aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004389-10.2020.8.26.0002 - São Paulo - Voto no 19372 - 6/6
Assim, o ato praticado pelo autor não foi capaz de gerar o dano
moral alegado pelo réu, pois não foi ele a pessoa atingida, e sim terceiros.
Nesses termos, afasta-se a condenação do autor ao pagamento de
indenização por danos morais.
Por fim, caberá ao r. Juízo de primeiro grau determinar a forma
como se dará o cumprimento de sentença, no momento oportuno, observando-se
que o réu já se dispôs a entregar o veículo ao autor, por intermédio de sua
advogada (fls. 171, item 3).
Destarte, o apelo merece ser parcialmente provido, apenas para
afastar a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais
ao réu.
Em razão da sucumbência recíproca, ficam repartidas as custas e
despesas processuais em iguais proporções entre as partes, arcando cada uma
delas com os honorários advocatícios da parte adversa, ora fixados em R$
1.000,00, observada a gratuidade de Justiça concedida ao réu (fls. 149).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator